Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708404-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Há notícia, nos autos originários, no sentido de que as partes firmaram novo acordo, cuja validade fora condicionada à lavratura de escritura pública de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária (refinanciamento), e registro na matrícula do imóvel (ID 203094441). Intime-se a parte agravante para esclarecer acerca do aludido acordo, bem assim quanto ao registro da escritura junto ao registro de imóveis competente, bem assim da sua submissão à homologação na origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator